Tribunal: TJDFT
Processo: 0726853-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726853-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: GILMAR ASSIS DA SILVA DESPACHO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela TERRACAP em face de decisão (id. 97820666 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do processo no 0704693-28.2021.8.07.0018, deferiu a liminar vindicada pelo autor/agravado para cominar à ré/agravante a obrigação de exibir os dados relativos à avaliação do lote ocupado pelo autor, no contexto do procedimento de regularização fundiária, bem como para suspender os prazos do edital da REURB exclusivamente em relação ao autor/agravado, pelo período de 45 dias. O presente recurso foi distribuído aleatoriamente ao Exmo. Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS, que entendeu pela prevenção desta Relatora em virtude do anterior agravo de instrumento no 0719064-51.2021.8.07.0000 (id. 28419140). Suscitei conflito negativo de competência (id. 28562322). A Exma. Desembargadora LEILA ARLANCH, relatora do conflito negativo de competência instaurado (0728023-11.2021.8.07.0000), designou-me como competente provisoriamente para resolver as medidas urgentes (id. 29139351). Contudo, antes de analisar o pedido recursal de efeito suspensivo, entendo necessário proceder com a intimação da parte recorrente para manifestar se ainda possui interesse na medida. Isso porque, como se vê do teor da decisão agravada, proferida em 19 de julho de 2021, a antecipação da tutela vindicada pelo autor/agravado foi deferida para cominar à ré/agravante a obrigação de exibir os dados relativos à avaliação do lote ocupado pelo demandante (agravado), assim como para suspender os prazos do edital da REURB, exclusivamente em relação ao requerente (agravado), pelo período de 45 dias. Considerando, ao que parece, já ter transcorrido o período assinalado pelo juízo a quo para a suspensão dos prazos do edital da REURB, acrescido do fato de a própria requerida/agravante afirmar ter apresentado os documentos referentes à avaliação do imóvel, determino a sua intimação para, no prazo de cinco dias, ratificar, ou não, o pedido de efeito suspensivo. Eventual silêncio da agravante será compreendido como desistência do pedido de efeito suspensivo. Intime-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora